Tribunal: CARF
Processo: 10314.720883/2018-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720883/2018-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.705 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BIRLA CARBON BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Marcos
Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocado), Thais
de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Traz-se a exame Recurso Voluntário relativo a Auto de Infração de Contribuição
para o PIS e Cofins, referente ao ano-calendário de 2014.
Como se extrai dos autos, por meio do Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal (TDPF) no 08.1.65.00-2017-1068-0, o contribuinte foi alvo de fiscalização relativa às
Contribuições para o PIS e Cofins, sendo realizadas diversas intimações, solicitações de
documentos e informações e, ao final, elaborado o Termo de Verificação Fiscal (TVF), que
concluiu pela glosa de crédito relacionado a diversas Notas Fiscais de aquisições, conforme
Planilha juntada aos autos (Valores de Créditos de PIS_COFINS Glosados.xlsx).
A Planilha juntada pela fiscalização relaciona as Notas Fiscais utilizadas pelo
contribuinte na formação da Base de Cálculo para apuração dos créditos das Contribuições,
informando, para cada uma delas o: Período de Apuração, Número da Nota, Chave Eletrônica,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720883/2018-25
Fl. 6044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720883/2018-25

Natureza da Base de Cálculo, CPF/CNPJ do Participante, Nome do Participante, Valores e
Motivo da Glosa, inclusive informando ao contribuinte em qual tópico do TVF estaria a
fundamentação da glosa realizada.
Inconformado com as glosas de crédito, o contribuinte apresentou impugnação à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – BA, defendendo, entre outros pontos, a legalidade
dos créditos apurados, em sua maioria, por se tratarem se insumos utilizados em seu processo
produtivo.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente, sendo revertida parte das
glosas, nos termos da ementa que segue:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado como
todo e qualquer bern ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da
empresa, mas sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente
sejam essenciais ou relevantes para a produção de bens destinados â venda ou na
prestação do serviço da atividade e devidamente comprovados.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação apresentada deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. TRATAMENTO DOS CRÉDITOS
EXTEMPORÁNEOS.
No regime da não-cumulatividade. o aproveitamento de créditos extemporâneos deve
ser precedido da revisão da apuração - confronto entre créditos e débitos - do periodo a
que pertencem tais créditos, mediante retificação da declaração em que foram apurados.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2014
a 31/12/2014
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não cumulatividade, o termo "insumo" não pode ser interpretado como
todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da
empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente
sejam essenciais ou relevantes para a produção de bens destinados â venda ou na
prestação do serviço da atividade e devidamente comprovados.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação apresentada deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. TRATAMENTO DOS CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
Fl. 6045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720883/2018-25

No regime da não-cumulatividade. o aproveitamento de créditos extemporâneos deve
ser precedido da revisão da apuração - confronto entre créditos e débitos - do período a
que pertencem tais créditos, mediante retificação da declaração em que foram apurados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NULIDADE.
Incabível a alegação de cerceamento do direito de defesa, quando se verifica que a
fiscalização forneceu ao sujeito passivo todas informações necessárias para que este
pudesse impugnar o lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Não satisfeito com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, em peça de conteúdo semelhante à Impugnação,
defendendo, em síntese:
a) Nulidade do Acórdão recorrido – Indeferimento de diligência;
b) Nulidade do Auto de Infração – Imprecisa descrição dos fatos e de efetiva
subsunção ao texto da Lei – Cerceamento do direito de defesa;
c) Apropriação de créditos sobre despesas com mão de obra terceirizada;
d) Apropriação de créditos sobre despesas com serviços de inspeção, teste e
análise;
e) Apropriação de créditos sobre despesas de aluguel de máquinas e
equipamentos;
f) Apropriação de créditos sobre despesas com serviços de proteção passiva e
alarme;
g) Apropriação de créditos sobre despesas com serviços de pintura, de
iluminação, montagem e desmontagem de andaime, manutenção geral e
isolamento térmico;
h) Apropriação de créditos com serviços e peças de manutenção de máquinas e
equipamentos;
i) Apropriação de créditos sobre despesas com serviços de frete e armazenagem;
j) Apropriação de crédito de despesas com material de embalagem;
k) Apropriação de créditos sobre despesas com serviços não identificados;
l) Apropriação de créditos extemporâneos;
m) Necessidade de realização de diligência;
Fl. 6046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720883/2018-25

n) Efeito confiscatório da Multa de Ofício e juros Selic;
Por fim, pede pelo provimento integral do recurso, subsidiariamente a
improcedência do acréscimo da multa e, se necessária, realização de diligência para juntada de
novos elementos.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Como já relatado, trata-se de Auto de Infração de exigência de Contribuição para
o PIS e Cofins, Ano-calendário 2014, em virtude da glosa de diversos créditos especificados em
Planilha (não paginável) juntada aos autos.
A recorrente, BIRLA CARBON BRASIL LTDA, tem por atividade principal a
produção de negro fumo (produto derivado do carvão) de alta qualidade, produto vendido para
utilização na fabricação de pneus, isolantes, pigmento para tinta, etc.
Em síntese, seu processo produtivo consiste na queima de óleos especiais, em
fornos especiais, onde se possibilita uma queima controlada para obtenção do produto final
desejado.
O processo produtivo foi juntado na Impugnação, no Recurso Voluntário e, por
meio de fluxograma, como Anexo do recurso ora apreciado.
Abaixo se transcreve o processo exposto em recurso:
“01 - Recebimento de óleo: nesta etapa são desenvolvidas todas as atividades para o
recebimento e mistura do óleo (matéria prima), iniciando pelo transporte,
descarregamento e armazenamento adequado nos tanques de armazenamento. Nessa
área também ocorre a preparação e a mistura dos óleos, inclusive com a adição de
aditivos necessários para que se obtenha as características desejadas em cada produto.
Confira-se o fluxograma:

02 - Reatores e Sistema de transporte: nessa etapa ocorre a elevação da temperatura do
óleo, necessária para viabilizar o ingresso desse nos reatores em que será produzido o
negro de fumo dentro das especificações corretas de cada produto. Após a
decomposição térmica do óleo dentro do reator é feita a filtragem que separa o negro de
Fl. 6047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720883/2018-25

fumo do gás residual denominado Tail Gas. Todo o processo é efetuado por transporte
pneumático através de tubovias, e com temperaturas elevadas, o que torna essencial a
utilização de materiais especiais para viabilizar a segurança necessária e evitar a
danificação dos equipamentos:

03 - Aglomeração e secagem: O negro de fumo gerado na etapa/área anterior está em
elevada temperatura. Assim, para dar continuidade ao processo faz-se necessária
realizar a sua aglomeração por umidade, de modo a controlar sua dureza e temperatura
necessária para alcançar a especificação técnica do produto, em processo que é
ininterrupto. Confira-se ilustrativamente:

Fl. 6048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720883/2018-25

04 - Armazenamento e embalagem: após a todas as características técnicas terem sido
atingidas para se chegar ao produto acabado, inicia-se a etapa de armazenagem. 0
armazenamento ocorre em silos (granel) e depois é acondicionado em contentores
flexíveis (bags ou minibags), sacos plásticos ou de papel para venda. O negro de fumo
não pode receber umidade, sendo, portanto, essencial a utilização de embalagens
especiais que têm de ser acondicionadas sobre base protetora contra água e umidade. Da
mesma forma, os silos de armazenamento também devem receber tratamento especial
de pintura assegurando que não haja corrosão e que o armazenamento do produto seja
feito com garantia de manutenção de suas características e propriedades técnicas, sem
alteração por agentes externos. Confira-se:

06 - Carregamento: o negro fumo pode ser comercializado a granel. Nesta hipótese, o
carregamento é mecânico, feito por "caminhões baleia" que se posicionam logo abaixo
dos silos de armazenamento, conforme demonstrado no fluxograma abaixo:

07 - Cogeração de energia elétrica (unidade de Cubatão) e exportação de Tail Gas
(unidade Camaçari): na unidade fabril da Recorrente localizada em Cubatão, o gás
residual do processo de fabricação de negro de fumo (Tail Gas), realizado na etapa/área
02 acima (reatores e sistema de transporte), é utilizado na geração de vapor através de
caldeira, após o processo de separação. Na caldeira o vapor movimenta a turbina para
geração de energia elétrica, consumida pela própria unidade fabril. Na unidade
localizada em Camaçari, o gás residual do processo de fabricação de negro de fumo é
vendido via tubovia para a empresa Oxiteno S.A. (empresa do grupo Ultra):
Fl. 6049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720883/2018-25

66. Por fim, além de das 7 (sete) etapas/áreas de produção, o processo produtivo da
Recorrente é composto por outros setores, também essenciais, ao fluxo de produção,
como (i) departamento de meio ambiente: responsável pelo (i.a) acompanhamento da
produção e gestão de resíduos das unidades fabris, (i.b) licenciamento ambiental
(exigido por lei10 para operação da Recorrente); (ii) departamento laboratorial:
responsável pelo controle de qualidade dos insumos e do produto acabado (testes,
análises e ensaios técnicos); e (iii) departamento de armazenagem: responsável pelo
ensacamento, armazenamento, logística, movimentação interna dos insumos e produtos,
para que as características técnicas dos produtos finais seja mantida.”
Realizando o cotejo entre o processo produtivo descrito, as informações e
documentos prestados e a planilha de glosa individualizando cada Nota Fiscal, foram apreciados
os créditos detalhados pela recorrente.
Entretanto, no decorrer da apreciação, verificou-se a necessidade de conversão do
julgamento em diligência, como abaixo se explica.
De início, importante salientar que, em se tratando de Auto de Infração, coube ao
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil analisar documentos e informações prestadas pelo
contribuinte e, concluindo pela glosa de créditos escriturados, fundamentar os motivos que
determinaram a prática do ato administrativo.
Desta forma, o Termo de Verificação Fiscal (TVF) e a Planilha de Glosa de Valor
de PIS e Cofins, detalham cada uma das Notas Fiscais glosadas, descrevendo brevemente o
motivo da glosa, remetendo o leitor a um tópico específico do TVF que fundamenta a glosa
realizada, seja ela decorrente da descaracterização do bem/serviço como insumo, ausência de
prova, necessidade de ativação do bem/serviço, etc., conforme previsto na legislação de regência.
Das glosas realizadas, coube ao contribuinte, nas duas instâncias recursais, trazer
aos autos fundamentação e prova que possibilitasse a modificação dos efeitos do ato realizado ou
mesmo a sua insubsistência.
A recorrente não demonstrou inércia, trouxe aos autos descritivo de seu processo
produtivo, relacionou Pedidos de Compra e Notas Fiscais e buscou fundamentar os motivos
pelos quais entendia procedente o crédito escriturado.
Fl. 6050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720883/2018-25

Apesar dos documentos, provas e fundamentação, tanto do Fisco quanto do
contribuinte, este Conselheiro entende pela necessidade de produção de informação técnica,
visando permitir a apreciação detalhada de cada crédito alegado da seguinte forma:
a) Quanto aos serviços de peças e manutenção de máquinas e equipamentos:
(A DRJ entendeu que os serviços deveriam ser ativados em virtude do valor e
aumento de vida útil em mais de 1 (um) ano. A recorrente discorda do
aumento de vida útil em mais de um ano)
a.1) Intimar a recorrente para apresentação de Laudo ou Parecer Técnico
que comprove se, da aplicação dos serviços aos ativos da empresa,
resultou aumento de vida útil do bem em mais de 1 (um) ano e, ao final,
detalhar a utilização do ativo no processo produtivo:
- Instalação de cabos e painéis;
- Configuração do disjuntor 3WL e PCS7 e Comunicação com a rede;
- Recuperação completa de um SKID;
- Revisão geral de centrífuga;
- Substituição de trecho do teto e da tubulação da caldeira;
- Readequação do teto e da tubulação da caldeira;
- Readequação da Estação de tratamento de água;
- Licenciamento e Cessão de Direitos de programa de computador, análise
e desenvolvimento de sistemas e serviço de engenharia de software;
- Serviço de laminação em equipamento;
- Serviços de isolamento térmico, serviço de refratário, saco de filtro,
manga de filtro, reforma de bomba centrífuga, substituição de cabos do
compressor, remoção de tubos de trocador de calor a serem reutilizados,
calandragem em chapa de forno, reforma em trocador de calor (espelho
superior), dentre outros relacionados.
b) Quanto aos serviços de inspeção, teste e análise: (Nesse grupo de notas, o
Acórdão recorrido entendeu que, por não se enquadrarem em serviço de
manutenção de máquinas e equipamentos, não podem ser considerados insumos,
porém não fica claro no confronto de provas em que momento os serviços são
aplicados a ativos no processo produtivo.)
b.1) Intimar a recorrente a detalhar, por meio de Laudo ou Parecer
Técnico, em que momento ou em quais ativos os serviços são aplicados e,
sendo os serviços aplicados em ativos da empresa, qual a participação do
ativo no processo produtivo:
Fl. 6051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-002.705 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720883/2018-25

- Ensaio radiográfico (Nota Fiscal no 37);
- Ensaio não destrutivo (Nota Fiscal no 2721);
- Laudo de conformidade quanto ao atendimento das NRs 11 e 12 do
Ministério do Trabalho (Nota Fiscal no 70);
-
Análise
Cromatográfica/Físico-química/Teor
de
PCB/Assistência
Técnica (Nota Fiscal no 907);
- Análise Físico-química e Cromatográfica em óleo de transformadores
(Nota Fiscal no 2250);
- Análise de Óleo Lubrificante (Notas Fiscais no 57, 104, 121);
- Análise de Óleo (Notas Fiscais no 355);
c) Além dos tópicos específicos acima relacionados, deve ser possibilitada à
recorrente a juntada de Laudo/Parecer relativo a todos os bens/serviços com
créditos apurados, vinculando, especificamente, cada um deles ao processo
produtivo.

c.1) Na existência de bens/serviços aplicados a ativos distintos (por
exemplo, pintura, tinta, etc.) deverá ser especificada a proporção de
utilização em cada ativo por meio de documentação comprobatória, ou
estimados com base em critérios técnicos objetivos.
d) Após a concessão de prazo razoável para apresentação das informações, deverá
ser elaborado Relatório de Diligência em análise ao conteúdo apresentado,
destacando eventuais modificações ao crédito;
e) Facultar manifestação do contribuinte no prazo de 30 (trinta) dias e, após o
prazo, o processo deverá retornar ao CARF, para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 6052
DF CARF MF
Documento nato-digital